Tribunal: STF
Processo: AO 2581
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Rafael Almeida Cro Brito ajuizou, contra a União e o Conselho Nacional de Justiça, ação originária, com pedido de tutela provisória, buscando ver anulado pronunciamento do Órgão de controle, no Procedimento de Controle Administrativo n. 0009891-11.2019.2.00.0000, mediante o qual desprovido recurso interposto em face de decisão individual de Conselheiro, que determinou o arquivamento do procedimento.



    Segundo narra, o Edital n. 002/2019 do 1º Concurso Público para a escolha das Serventias Extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, permitiu o cômputo de determinados títulos, modificando termo final anteriormente estabelecido.



    Aponta transgressão aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da confiança, da boa-fé objetiva, da igualdade, além de violação ao ato jurídico perfeito. Articula com o direito de petição, bem como com os princípios norteadores da Administração Pública, em especial, o da impessoalidade. Menciona pronunciamentos formalizados, pelo Superior Tribunal de Justiça, no RMS 62.203 e RMS 0000287-92.2017.8.18.0000.



    Requer, em sede liminar, a suspensão do 1º Concurso Público para a Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado da Paraíba. Busca, no mérito, a anulação do pronunciamento formalizado no Procedimento de Controle Administrativo n. 0009891-11.2019.2.00.0000 e da audiência de escolha da serventias.



    É o relatório. Decido.



    2. De início, assento a ilegitimidade passiva do Conselho Nacional de Justiça.



    O Conselho Nacional de Justiça não tem personalidade jurídica própria, logo não ostenta capacidade de integrar processo judicial. Afora o mandado de segurança, as demais ações, sob o procedimento comum, devem ser movidas contra a União, detentora de personalidade jurídica, à qual são imputadas as manifestações volitivas de seus órgãos. 



    Volta-se a parte autora contra desprovimento, pelo Colegiado, de recurso formalizado no Procedimento de Controle Administrativo n. 0009891- 11.2019.2.00.0000, em face de decisão mediante a qual foi determinado o arquivamento. Conforme se extrai do voto do Conselheiro Relator:



    Trata-se de recurso administrativo interposto por candidatos aprovados contra decisão monocrática proferida pelo então Conselheiro Henrique Ávila, cujo teor é o seguinte: 



    Os autores do presente procedimento de controle impugnam regras veiculadas no Edital n. 002, de 2019, que alteraram disposições relativas ao concurso público para a outorga de delegação de serviços notariais e registrais da Paraíba, inaugurado pelo Edital nº 001/2013. 



    Alegam que o edital modificador suprimiu regra prevista no Edital nº 001/2019, a qual apresentava marcos temporais para efeito de aquisição dos títulos descritos nos itens 7.1 ,I e II da Resolução CNJ nº 81, de 2009. 



    Requerem que seja anulado “(...) quaisquer editais ou atos administrativos do Tribunal e da Comissão de Concurso que admitam, tolerem e pontuem títulos adquiridos pelos candidatos após a publicação do primeiro edital do concurso – Edital 001/2013-, cujos marcos temporais eram expressamente previstos em instrumentos convocatórios até o ‘EDITAL DE ALTERAÇÃO 001/2019’ (de 02/09/2019)”. 



    [...]



    Não observo, portanto, vício no Edital Complementar nº 002/2019 que justifique a ingerência deste Conselho.



    Outrossim, o pedido veiculado pelo candidato, por via reflexa, repercute no próprio conteúdo da Resolução CNJ nº 81/2009.



    O procedimento de controle administrativo não é meio adequado para apreciação de proposta de alteração de atos emanados do CNJ. 



    Ante o exposto, julgo improcedente o presente procedimento de controle, nos termos do art. 25, inciso X, do RICNJ, uma vez que as regras fixadas no Edital Complementar nº 002/2019 se coadunam com as prescritas na minuta de edital anexa à Resolução CNJ nº 81/2009. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    A leitura do pronunciamento atacado nesta ação originária revela que o Órgão de controle nada determinou. O ato – cuja ilegalidade se afirma – é do Tribunal de Justiça. 



    Por certo, a decisão formalizada pelo Conselho não opera efeito substitutivo em relação ao ato apontado como ilegal. A atuação de controle administrativo, nesse caso, se dá a partir de procedimento autônomo, e não por meio de recurso. Também por isso, eventual invalidação da decisão do Órgão de fiscalização sequer teria o efeito pretendido pela parte autora, já que os ato dos Tribunal permaneceriam hígidos e eficazes. 



    A própria narração dos fatos e os pedidos contidos na inicial revelam o inconformismo em relação a atos do Tribunal de Justiça, e não do Conselho, que apenas assentou não vislumbrar ilegalidade que justificasse sua intervenção.



    A competência do Supremo é definida a partir de critérios de Direito estrito. Ante essa premissa, a decisão mediante a qual determinado o arquivamento do procedimento administrativo, de cunho negativo, não instaura a competência deste Tribunal, porquanto, em tais situações, implicaria a revisão de pronunciamentos de outros órgãos, e não do Conselho Nacional de Justiça.



    Esta Corte, frise-se, não constitui instância revisora de atos administrativos de Tribunais locais ou de quaisquer outros órgãos do Judiciário submetidos a controle do Conselho. Não cabe ao Supremo suspender ou invalidar tais atos, seja por meio de mandado de segurança, seja mediante ação originária (CF, art. 102, I, “d” e “r”).



    A respeito desse tema, o Plenário já firmou entendimento, em 9 de junho de 2011, por ocasião do julgamento do MS 27.712 AgR. Na época, o Relator, ministro Celso de Mello, fez ver:



    O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    Em sede originária, o Colegiado Maior, ao examinar, em 11 de abril de 2013, a AO 1.741 AgR, seguiu a mesma orientação:



    Agravo regimental em ação originária. Revisão de procedimento disciplinar. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. No presente caso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em processo de revisão disciplinar, julgou, por maioria, improcedente o pedido, mantendo a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual aplicara ao autor pena de censura. Precedentes. 



    2. Em relação à competência para a apreciação das causas envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado sua atuação jurisdicional quando a deliberação atacada é de caráter negativo, já que essa é desprovida de efeito modificativo ou agravante das posições jurídicas contidas no objeto da apreciação administrativa. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nessa linha, pronunciou-se, também, o ministro Gilmar Mendes, ao apreciar, em 25 de agosto de 2011, a AO 1.677:



    Examinados os autos, verifico que o requerente insurge-se contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, que deixou de acolher o pedido formulado pelo Sindicato em Pedido de Providências.



    O CNJ não praticou qualquer ato passível de reforma pelo Supremo Tribunal Federal em competência originária, mas se limitou a manter a decisão administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas a revisão em sede de competência originária. 



    Portanto, a situação concreta na qual o Órgão de fiscalização proclama inexistir ilegalidade a justificar o controle não inaugura a possibilidade de ação originária perante o Supremo, exatamente porquanto não dirigida contra pronunciamento do Conselho, mas de outros órgãos. 



    3. Do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e nego seguimento ao pedido, ante a incompetência manifesta (RISTF, art. 21, § 1º), declarando o prejuízo do requerimento de tutela de urgência.



    Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte ré. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator